Tribunal: STF
Processo: AI 348716
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. QUESTÕES CONSTITUCIONAIS:
PREQUESTIONAMENTO. AFRONTA REFLEXA.
        I. - Questões constitucionais postas no RE não
prequestionadas no acórdão. Incidência da Súmula 282-STF.
        II. - No caso, se ofensa tivesse havido à Constituição,
seria ela indireta, reflexa, o que não autoriza a admissão do RE.
        III. - Agravo não provido.